Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Processo : 0718360-04.2022.8.07.0000 DESPACHO A agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça, benefício negado na decisão de id. 36077757 (autos de origem n. 0703812-61.2019.8.07.0005). Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo, ao contrário do que ocorre com a pessoa jurídica, a quem incumbe o ônus de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). Nada obstante a regra, se o pedido foi posto nos autos e indeferido, sem que a decisão tenha sido desafiada por agravo de instrumento, a alegação de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. A certeza advém da decisão judicial não impugnada e, ao contrário, aceita em tempo próprio. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos. A propósito, já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DENEGADO NO ACÓRDÃO LOCAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. PEDIDO RENOVADO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte, a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal. 2. No caso da lide, a recorrente sustenta ter comprovado a sua hipossuficiência e o seu direito à concessão do benefício postulado, sem demonstrar, entretanto, nenhuma mudança em sua situação financeira, o que não é suficiente para a concessão do benefício. 3. Havendo o Tribunal local firmado que a recorrente não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão deste entendimento demanda o reexame das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016. Grifado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/15. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que determinou a intimação do agravante para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso ordinário por deserção. 2. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção". 3. O diferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, regulamentada por Lei Estadual, não dispensa a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que possuem natureza de taxa federal. Caso contrário, criar-se-ia hipótese de isenção heterônoma, o que é vedado pela Constituição Federal. Precedentes. 4. Conquanto se admita a renovação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, compete à parte requerente, uma vez revogado o benefício nas instâncias ordinárias, comprovar efetiva mudança na sua situação econômico-financeira, o que não ocorreu na espécie. 5. De todo modo, eventual concessão da gratuidade na presente fase processual não teria efeito retroativo a eximir a parte do recolhimento do preparo do recurso ordinário. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019. Grifado) No caso, em 03/06/2019, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante não recorreu da decisão judicial, tornando certa a possibilidade de arcar com as despesas do processo. Depois de três anos, a agravante pede novamente a gratuidade de justiça para dispensa do preparo, sem ao menos justificar o pedido. Neste quadro, faculto à agravante manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator